Tribunal: TJDFT
Processo: 0719607-96.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Embriaguez ao volante. Gratuidade de justiça. Suspensão da habilitação para dirigir veículo. Prazo.
1 - A pretensão aos benefícios da gratuidade de justiça deve ser examinada pelo juiz da execução penal, competente para tanto (Súmula n. 26 deste Tribunal). E não afastará a condenação do réu nas custas do processo (CPP, art. 804), apenas ficará suspensa a exigibilidade de seu pagamento, nos termos da lei.
2 - A pena de suspensão da habilitação - que pode ser imposta cumulativamente com outras penalidades e tem a duração de dois meses a cinco anos (CTB, arts. 292 e 293) - há de ser proporcional à pena privativa de liberdade fixada.
3 - Apelação provida em parte.